Tribunal: TJSP
Processo: 2263008-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. Deferimento da tutela provisória para afastar os reajustes por mudança de faixa etária. Cabimento do inconformismo da ré. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. REsp 1.568.244-RJ. Possibilidade de reajuste por aumento de faixa etária. Contrato antigo e não adaptado, em que há expressa previsão de reajustes por mudança de faixa etária.

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. Deferimento da tutela provisória para afastar os reajustes por mudança de faixa etária. Cabimento do inconformismo da ré. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. REsp 1.568.244-RJ. Possibilidade de reajuste por aumento de faixa etária. Contrato antigo e não adaptado, em que há expressa previsão de reajustes por mudança de faixa etária. Eventuais abusividades que devem ser apuradas sob o crivo do contraditório. Aplicação dos reajustes desde 2000. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Controvérsias a serem dirimidas na ação em curso em primeiro grau. Decisão reformada. Recurso provido.